Tribunal: TJSP
Processo: 1008293-60.2019.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
ação DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Negativação do nome do autor por contrato de cartão de crédito que não reconhece – Ausência de comprovação da contratação do serviço – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor - Ônus da prova do réu, nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor – Declaração de inexigibilidade é a

Ementa:

ação DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Negativação do nome do autor por contrato de cartão de crédito que não reconhece – Ausência de comprovação da contratação do serviço – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor - Ônus da prova do réu, nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor – Declaração de inexigibilidade é a medida que se impõe - Indenização por danos morais fixadas na quantia de R$ 10.000,00 que se mostra razoável – Ônus da sucumbência imposto ao réu – Recurso não provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707722
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008293-60.2019.8.26.0297, da Comarca de Jales, em que é apelante BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, é apelado EDVALDO FRANCISCO CAETANO
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente sem voto), FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
HERALDO DE OLIVEIRA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1008293-60.2019.8.26.0297 - Jales - Voto no 46704
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
2
VOTO No: 46704 P
APEL.No: 1008293-60.2019.8.26.0297
COMARCA: JALES
APTE.: BANCO SANTANDER BRASIL S/A
APTE.: EDVALDO FRANCISCO CAETANO (JUSTIÇA GRATUITA)
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

Negativação do nome do autor por contrato de cartão de crédito
que não reconhece Ausência de comprovação da contratação
do serviço Aplicação do Código de Defesa do Consumidor -
Ônus da prova do réu, nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do
Código de Defesa do Consumidor
Declaração de
inexigibilidade é a medida que se impõe - Indenização por
danos morais fixadas na quantia de R$ 10.000,00 que se mostra
razoável Ônus da sucumbência imposto ao réu Recurso não
provido
Trata-se de ação de indenização por danos
morais, julgada procedente em 30.06.2020 pela r. sentença
de fls.90/92, cujo dispositivo ora se transcreve: “Posto
isto, e considerando o mais que dos autos consta, JULGO
PROCEDENTE a pretensão deduzida em juízo por EDIVALDO
FRANCISCO CAETANO em face de BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A,
e o faço para DECLARAR inexigível em face do autor a
cobrança apontada no documento de consulta do SCPC de fls.
84 (contrato MP 709766010543235066), no valor de R$
213,58) e CONDENAR a parte requerida a pagar à parte
autora indenização a título de danos morais, no montante
de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigida monetariamente
desde hoje pelos índices constantes na Tabela de
Atualização Monetária do Tribunal de Justiça de São Paulo
e acrescida de juros de mora de 01% (um por cento) ao mês,
nos termos do artigo 406 do Código Civil c.c. art. 161, §
1o do Código Tributário Nacional, desde a data do evento
(inclusão indevida) até o efetivo pagamento. Dou por
extinto o processo com julgamento de mérito, nos termos do
artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Em virtude do
princípio da sucumbência, CONDENO o requerido (vencido),
ao pagamento das custas e despesas processuais, porventura
existentes, e verba honorária da parte contrária, esta
fixada em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1008293-60.2019.8.26.0297 - Jales - Voto no 46704
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
3
artigo 85, § 2° do Código de Processo Civil. Saliento que
de acordo com o disposto no artigo 1.010, § 3o do Código
de Processo Civil, o juízo de admissibilidade recursal
deve ser feito na instância superior. Assim, na hipótese
da apresentação de recurso(s), dê-se vista à parte
contrária, para contrarrazões, observando-se o disposto no
§ 2o do artigo 1.009 e no § 2o do artigo 1.010, do Código
citado. O cartório deverá certificar se houve recolhimento
do preparo ou se a parte recorrente é beneficiária da
assistência judiciária gratuita. Após, remetam-se os autos
à superior instância. Publique-se e Intimem-se.”
Não se conformando com os termos da r.
sentença, a instituição financeira ré apelou (fls. 95/110)
alegando preliminarmente ilegitimidade passiva, por ter
recebido o crédito sub judice em cessão de crédito da
empresa “Marcelo Antunes HAX”, referente a pendências
financeiras do apelado com a referida empresa, de forma
que não lhe pode ser atribuída qualquer responsabilidade.
Destaca que não houve comprovação dos danos sofridos e que
o valor fixado a título de indenização é excessivo.
Recurso tempestivo, preparado e respondido.
É o relatório.
O autor ingressou em Juízo narrando ter
sido surpreendido por apontamento em seu nome em cadastro
de inadimplentes, por crédito de titularidade do banco
réu, no valor de R$ 213,58 e datado de 17.06.2019. Nega
ter qualquer pendência financeira com a instituição
requerida e pleiteou a declaração de inexigibilidade do
débito, bem como indenização por danos morais.
A
instituição
financeira
contestou
(fls.21/31), informando que o débito é decorrente da
contratação de cartão Santander Free e inadimplemento das
parcelas. Negou qualquer falha na prestação de serviço,
ato ilícito ou dano moral. Juntou faturas (fls.32/42).
De
início,
afasto
a
alegação
de
ilegitimidade passiva, tendo em vista que a referida
cessão de crédito só foi aventada em sede de apelo, e está
dissociada dos termos da contestação, que aponta como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1008293-60.2019.8.26.0297 - Jales - Voto no 46704
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
4
oriunda da utilização de cartão de crédito a dívida
imputada
ao
autor,
ausente
qualquer
comprovação
de
eventual cessão de crédito nos autos.

De resto, vale assinalar que o ônus da
prova compete, exclusivamente, ao réu conforme estabelece
o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6o, inciso
VIII, e de acordo com o artigo 14 e parágrafos, do mesmo
diploma legal. A responsabilidade do fornecedor por fato
do serviço é objetiva, apenas podendo ser afastada caso
comprovada a inexistência do defeito na prestação do
serviço ou a culpa exclusiva do consumidor.
É plenamente viável a aplicação do Código
de Defesa do Consumidor, uma vez que as atividades
desempenhadas pela instituição financeira inserem-se no
conceito de serviços ao consumidor, nos termos do artigo
3o, § 2o, da Lei n.o 8078/90:
“§
2o
- Serviço é qualquer atividade
fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração,
inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito
e securitária, salvo as decorrentes das relações de
caráter trabalhista”.
Nesse sentido:
"DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO. SAQUES SUCESSIVOS EM CONTA CORRENTE. NEGATIVA
DE AUTORIA DO CORRENTISTA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. É
plenamente viável a inversão do ônus da prova (art. 333,
II do CPC) na ocorrência de saques indevidos de contas-
correntes, competindo ao banco (réu da ação de
indenização) o ônus de provar os fatos impeditivos,
modificativos ou extintivos do direito do autor. Incumbe
ao banco demonstrar, por meios idôneos, a inexistência ou
impossibilidade de fraude, tendo em vista a notoriedade do
reconhecimento da possibilidade de violação do sistema
eletrônico de saque por meio de cartão bancário e/ou
senha. Se foi o cliente que retirou o dinheiro, compete ao
banco estar munido de instrumentos tecnológicos seguros
para provar de forma inegável tal ocorrência. Recurso
especial parcialmente conhecido, mas não provido." (REsp
727.843/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado em 15.12.2005, DJ 01.02.2006 p. 553).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1008293-60.2019.8.26.0297 - Jales - Voto no 46704
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
5
Assim sendo, cabia ao réu comprovar que a
contratação do crédito mencionado foi feita efetivamente
pela parte autora.
No presente caso, a instituição financeira
não juntou qualquer termo de adesão ou de contratação aos
serviços de cartão de crédito. Acostou apenas faturas
(fls.32/42) no valor de R$ 523, que foram refutadas pelo
autor e que, à exceção do nome do autor como destinatário,
não possuem qualquer outro elemento que possa a ele ser
relacionado.
Portanto,
entendo
que
a
instituição
financeira não se desobrigou de seu ônus de comprovar
satisfatoriamente a origem do débito, sendo caso de sua
declaração de inexigibilidade, nos termos da r. sentença.
A fixação do valor da indenização em ação
postulando dano moral, deve ser feita com moderação
proporcional ao dano sofrido e a condição econômica das
partes. Para o Professor Caio Mário da Silva Pereira, 'na ausência de um padrão ou de uma
contraprestação, que dê o correspectivo da mágoa, o que
prevalece é o critério de atribuir ao juiz o arbitramento
da indenização' (Responsabilidade Civil, 2a ed., Forense,
p. 338).
Vale dizer, que deve ser aplicado pelo juiz
o princípio da razoabilidade, pois o valor da indenização
dependerá do bom senso do julgador no exame do caso
concreto, graduando-a pelo dano moral de acordo com a
reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e
duração
do
sofrimento
experimentado
pela
vítima,
a
capacidade econômica do causador do dano, as condições do
ofendido, entre outros aspectos que serão analisados no
caso concreto.
Certo é que a indenização deve se prestar a
coibir reincidência da conduta ilícita do causador do
dano, porém sem proporcionar o enriquecimento sem causa da
vítima.
Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1008293-60.2019.8.26.0297 - Jales - Voto no 46704
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
6
"No arbitramento do valor do dano moral é
preciso ter em conta o grau em que o prejuízo causado terá
influído no ânimo, no sentimento daquele que pleiteia a
reparação. A intensidade da culpa, a violência, as
circunstâncias em que ocorreu o evento danoso poderão
informar o critério a ser adotado em tal arbitramento,
árduo e delicado, porque entranhado de subjetividade."
("RT", 602/180).
À lição do grande civilista, acresce as
ponderações sempre jurídicas de Carlos Alberto Bittar:
"Nesse
sentido
é
que
a
tendência
manifestada pela jurisprudência pátria é da fixação de
valor de desestímulo como o fato de inibição de novas
práticas lesivas. Trata-se, portanto, de valor que,
sentido no patrimônio do lesante, o possa fazer
concretizar-se de que não deve persistir na conduta
reprimida, ou então deve afastar-se da vereda indevida por
ele assumida. De outra parte, deixa-se, para a
coletividade exemplo expressivo de reação que a ordem
jurídica reserva para infratores nesse campo e em elemento
que, em nosso tempo, se tem mostrado muito sensível para
as pessoas, ou seja, o respectivo acervo patrimonial."(in
Reparação Civil por Danos Morais: a Fixação ao Valor da
Indenização, JTA-CIV SP, vol. 147/09).
No caso, o valor arbitrado em R$ 10.000,00 é
razoável e deve permanecer tal como fixado.
Ante a sucumbência recursal, nos termos do
art. 85, §11o do CPC, majoro os honorários advocatícios
devidos à parte contrária para 15% sobre o valor da
condenação.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
HERALDO DE OLIVEIRA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1008293-60.2019.8.26.0297 - Jales - Voto no 46704
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
7